Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701611-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. F. G., A. S. P. P., L. C. M. D. C., M. E. S. C., S. B. D. P. F., S. M. M. E. S., S. C. J., V. N. R. F., Y. R. O., P. H. S. V. L. REPRESENTANTE: LUDIMILLA HELENA FERREIRA, DALVA PIMENTA DE SOUZA E SILVA, CHRISTIANE RODRIGUES CHAVES MARRA DE CASTRO, RONALDO SOUZA CRISPIM, FABIANA GONCALVES VASCO DA COSTA PRADO, HELIO NETO E SILVA, CRISTINA CALOGEROPOULOS, ANDREIA DA ROCHA, ANGELA MARIA SEBASTIANI VAN LIESHOUT, WANESSA DOS SANTOS FERNANDES POLAMARTSCHUK AGRAVADO: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelos Autores, A. L. F. G. e outros, em face da decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer por eles ajuizada em desfavor do UNI – Centro de Ensino Unificado Ltda. – EPP, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de antecipar o conteúdo programático e realizar as provas necessárias para a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, a fim de poderem efetivar as matrículas nos cursos de nutrição, direito, fisioterapia, arquitetura e urbanismo, administração e agronomia, todos mantidos pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC/Goiás, para os quais foram aprovados no vestibular, in verbis: “Na espécie, os estudantes A. L. F. G., A. S. P. P., L. C. M. D. C., M. E. S. C., S. B. D. P. F., S. M. M. E. S., S. C. J., V. N. R. F., Y. R. O., P. H. S. V. L., devidamente assistidos por seu(s) genitor(es), propõem ação de conhecimento em desfavor de UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP, formulando pedido de tutela de urgência com o fito de compelir a ré a promover as suas matrículas em curso de Educação de Jovens e Adultos (antigo “supletivo”), sob o fundamento de que, embora tenham menos de 18 (dezoito) anos de idade, foram aprovados em exame vestibular para ingresso nos cursos de nutrição, direito, fisioterapia, arquitetura e urbanismo, administração e agronomia, todos mantidos pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC/Goiás, razão por que entende fazer jus à pretendida matrícula e consectária obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, que lhe possibilitaria realizar a matrícula na referida instituição de ensino superior. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, é manifesta a ausência de amparo legal e constitucional da tese e dos pedidos sustentados pela autora, tendo em vista que esta ainda não completaram a idade mínima legal (18 anos) — na medida em que nasceram, respectivamente, em 09/03/2020 (id 53025245, p.2), 08/06/2003 (id 53025246, p.4), 11/02/2003 (id53025247, p.2), 02/07/2003 (id53025248, p.2), 28/07/2003 (id53025249, p.2), 16/09/2002 (id53025250, p.2), 12/02/2003 (id53025251, p.2), 31/12/2002 (id53025252, p.3), 12/11/2003 (id53025253, p.2) e 19/04/2003 (id53025254, p.2) —, não se lhe autorizando matricular-se em escola de “Ensino de Jovens e Adultos”, pelos diversos fundamentos que identificamos nos seguintes precedentes (dentre os demais que serão alinhados na futura sentença de mérito, se for o caso), ad exemplum: “CONSTITUCIONAL. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. IDADE MÍNIMA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. ARTIGO 208, INCISOS I E V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENSINO MÉDIO. ORDEM ACADÊMICA. FORMAÇÃO HUMANA. 1. Para obter o avanço escolar o aluno deve preencher simultaneamente os requisitos do artigo art. 161 da Resolução no 1/2012 e, no caso, o apelante/autor não demonstrou o atendimento aos incisos III, IV, V desse artigo. 2. O ensino médio não se restringe a mero curso preparatório de ingresso ao ensino superior, mas é uma etapa acadêmica autônoma que contribui na formação humana, intelectual, cívica e ética do aluno, cujos fatores são preponderantes na escolha de curso superior mais adequado ao perfil do estudante e que muito contribuirão com seu êxito profissional. 3. Recurso improvido.” (Acórdão n.886798, 20140111069546APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2015, Publicado no DJE: 14/08/2015. Pág.: 197) “APROVAÇÃO VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. AVANÇO EDUCACIONAL. DIRETRIZES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLENO DESENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE. 1. O ensino supletivo destina-se aos alunos que não tiveram acesso aos estudos na idade apropriada e não aos que pretendem avançar nos estudos de forma prematura para matricularem-se no ensino superior. 2. O legislador, no seu poder discricionário, estabeleceu por meio da Lei 9.394/96, art. 38, § 1°, inc. II, a idade mínima de dezoito anos como sendo o limite legal para a conclusão do ensino médio. 3. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão n.882900, 20150020112820AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 28/07/2015. Pág.: 230) “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ÓBICE LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. O avanço escolar é uma excepcionalidade ao cumprimento integral do histórico escolar, dependendo, portanto, de criteriosa avaliação da instituição de ensino e do cumprimento dos requisitos exigidos em lei, para que não o aluno não seja prejudicado em seu aprendizado e no seu desenvolvimento escolar. Não se pode olvidar que, para a obtenção do avanço escolar, devem ser preenchidos todos os requisitos previstos em lei, inclusive a exigência de freqüência mínima de 75% do curso, o que não foi atendido pelo recorrente. Precedentes do Tribunal. Ademais, há de se ressaltar que a Resolução n. 1/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal veda expressamente o avanço nos estudos com o escopo de concluir o ensino básico de educação. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.844525, 20140020161577AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2015, Publicado no DJE: 03/02/2015. Pág.: 269) Nessa perspectiva, cumpre reconhecer que a simples aprovação em exame vestibular universitário não assegura por si só o ingresso na universidade do aluno que ainda não concluiu o ensino médio, pois, se fosse assim, sequer seria necessária a realização de exames e curso de natureza supletiva, sendo dispensável inclusive a própria conclusão do ensino médio, bastando autorizar-se a matrícula direta na instituição de ensino superior do candidato aprovado em vestibular, independentemente de qualquer outra exigência legal. Tal hipótese, ad argumentandum tantum, geraria distorções e ilegalidades as mais diversas, tais como a de admitir-se a hipótese de um aluno que ainda não concluiu o segundo ou até mesmo o primeiro ano do ensino médio ou até mesmo a hipótese de um aluno que tenha sido reprovado no ensino médio ou nem tenha ingressado no ensino médio, mas tenha sido aprovado no exame vestibular, poder ser admitido na universidade, hipóteses essa que, contraditoriamente, têm sido rechaçadas pela jurisprudência, por contrariarem à outrance as regras adotadas pelo legislador positivo. Além disso, é pública e notória a baixa qualidade e nível de exigência dos exames vestibulares universitários, notadamente nas universidades privadas, as quais facilitam de forma potencializada o ingresso dos concorrentes visando, preponderantemente, senão exclusivamente, a manutenção das suas atividades empresariais, inseridas num verdadeiro mercado do ensino superior, sujeitas às leis do livre mercado e da ampla concorrência instalada. Outro aspecto a ser considerado para o indeferimento da medida liminar, para além da própria ausência de probabilidade do direito, decorre da circunstância de cuidar-se de medida de natureza satisfativa, que esgota em si mesma o próprio objeto da ação, tendo em vista que, logicamente, uma vez autorizada a matrícula no Ensino de Jovens e Adultos e tendo a autora obtido o respectivo certificado de conclusão do ensino médio, não haveria a possibilidade de reversão da medida, com o desfazimento dos certificados expedidos, até mesmo por força da ampla jurisprudência que tem aplicado, nesta hipótese, a tese do fato consumado. Assim sendo, o pleito autoral encontra óbice na regra expressa do artigo 300, §3o, do CPC/2015, nos termos do qual “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada pelo(a) autor(a). Em cumprimento a decisão proferida nos autos do IRDR n. 13 (Proc. n. 2018 00 2 005071-9), determino a imediata suspensão do presente feito até o julgamento do aludido incidente ou decisão superior em sentido diverso. (...)” Os Autores/Agravantes alegam, em síntese, que as notas por eles apresentadas em boletim escolar estão totalmente dentro da normalidade, inclusive com notas superiores na maioria das matérias. Sustentam que os arts. 205 e 208 da CR/88 deixam claro que o acesso ao ensino superior deve ser atribuído de acordo com a capacidade de cada um, que é medida pela aprovação no vestibular, e não pela idade do candidato. Por fim, defendem que, se o Código Civil permite que o menor de dezoito anos cole grau em curso de ensino superior, pela mesma razão também deve ser permitida a conclusão do segundo grau. Requerem, em antecipação de tutela recursal, seja determinado à Ré/Agravada que lhes aplique a prova de supletivo e, em caso de aprovação, expeça os respectivos certificados de conclusão do ensino médio, uma vez que as aulas na Universidade para a qual foram aprovados se iniciam em 04/02/2020. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, não vislumbro a plausibilidade do direito, pois a Educação de Jovens e Adultos – EJA se destina àqueles estudantes maiores de 18 que não conseguiram frequentar o Ensino Médio regularmente, conforme previsto nos arts. 37 e 38 da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), in verbis: Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. (...) Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...) II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Admitindo-se, excepcionalmente, que a EJA possa ser aplicada àqueles estudantes menores de 18 anos e que frequentam o Ensino Médio regularmente, como é o caso dos autos, há que levar em consideração também a excepcionalidade do rendimento estudantil, aferido pelas notas em boletim. E, quanto a esse aspecto, os Autores/Agravantes somente apresentam seus boletins escolares relativos à 2a Série do Ensino Médio (ID 53025245 - Pág. 4 e seguintes do processo originário no 0700074-25.2020.8.07.0007), o que, a meu ver, não é bastante para aferir o efetivo alcance da maturidade intelectual desejada para o ingresso no Ensino Superior. Nesse sentido: “(...) 1. A vedação ao curso Supletivo de menor de 18 anos, estabelecida no artigo 38 da Lei número 9.394/1996, decorre de toda uma sistemática de diretriz educacional elaborada por profissionais da área, estabelecendo matérias e etapas a serem percorridas pelos jovens alunos. 2. A criação do Supletivo visa minorar os efeitos negativos decorrentes da não conclusão do ensino médio na faixa etária normal. (...)” (Acórdão 1128150, 00027317120178070011, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 9/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, instituiu a educação de jovens e adultos, prevê a existência de dois requisitos para que seja possível a inscrição em supletivo: ter mais de 18 anos e não logrado, na idade própria, acesso as estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 2. A utilização da educação de jovens e adultos antes dos 18 (dezoito) anos vai de encontro à finalidade do instituto, pretensão que não deve ser resguardada pelo Poder Judiciário. 3. A aprovação no vestibular não é suficiente para autorizar, por si só, a supressão de etapa de formação escolar de que está inserido na educação básica, principalmente quando inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a capacidade do estudante para suplantar as etapas do ensino básico regular para alcançar níveis mais elevados de estudo, nos termos dos art. 24, inc. V, alínea "c" e 59, inc. II, ambos da Lei n. 9.394/1996. (...)” (Acórdão 1223557, 07195518920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Após, suspenda-se o presente feito até o julgamento do IRDR que trata do tema. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator